Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Melhor analisando o feito, tendo em vista tratar-se de recurso oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, e na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403